Tribunal: TJMT
Processo: 1024898-39.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024898-39.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOICE GIMENES DA SILVA - CPF: 047.519.921-98 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. INSURGENCIA DA PROMOVENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC. CAUSA MADURA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA CESSÃO. DÉBITO DEVIDO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de extinção sem julgamento do mérito.

2. No caso, restou comprovado que a recorrida é sociedade empresarial dotada de personalidade jurídica ao contrário do que afirma a sentença, portanto, é parte legitima para figurar no polo passiva de ação perante o Juizado Especial Cível.

3. Afastada a extinção do feito, e constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser julgada, nos termos do art. 1.013, § 3º, I do CPC.

4. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da idoneidade da inscrição – termo de cessão de crédito específico e contrato originário do débito firmado com a empresa VIA VAREJO S.A.

5. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a recorrida não possui personalidade jurídica própria e, consequentemente, não pode ser demandada ou demandar em juízo.

A recorrente sustenta a legitimidade da recorrida para figurar no polo passivo da demanda, postulando a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito e a reclamada condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

O benefício da gratuidade de justiça foi deferido no id. 130834671.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022